Tribunal: TJSP
Processo: 1517306-39.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Cálculo da Pena – Réu que ostenta personalidade voltada à prática de crimes – Parâmetro válido para a exacerbação da pena-base – Entendimento
É plenamente razoável a exacerbação da pena-base além do mínimo legal, caso demonstrado que o agente ostenta personalidade voltada à prática de crimes, nos termos do art. 59 do CP.

Concurso de Crimes – Roubo majorado – Ocorrência de mais de uma

Ementa:
Cálculo da Pena – Réu que ostenta personalidade voltada à prática de crimes – Parâmetro válido para a exacerbação da pena-base – Entendimento
É plenamente razoável a exacerbação da pena-base além do mínimo legal, caso demonstrado que o agente ostenta personalidade voltada à prática de crimes, nos termos do art. 59 do CP.

Concurso de Crimes – Roubo majorado – Ocorrência de mais de uma subtração contra vítimas diversas e patrimônios distintos em um único contexto – Reconhecimento do concurso formal e não de crime único
Não se cogita da ocorrência de crime único – mesmo quando a ação é única – na hipótese de terem sido atingidos os patrimônios de vítimas diferentes, restando configurado o concurso formal, nos termos do art. 70 do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517306-39.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517306-39.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Voto 22315
Apelação n. 1517306.39.2019 São Paulo
Apelante: DANIEL ALVES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Cálculo da Pena Réu que ostenta personalidade voltada à prática
de crimes Parâmetro válido para a exacerbação da pena-base
Entendimento
É plenamente razoável a exacerbação da pena-base além do
mínimo legal, caso demonstrado que o agente ostenta
personalidade voltada à prática de crimes, nos termos do art. 59 do
CP.
Concurso de Crimes Roubo majorado Ocorrência de mais de
uma subtração contra vítimas diversas e patrimônios distintos em
um único contexto Reconhecimento do concurso formal e não de
crime único
Não se cogita da ocorrência de crime único mesmo quando a
ação é única na hipótese de terem sido atingidos os patrimônios
de vítimas diferentes, restando configurado o concurso formal, nos
termos do art. 70 do CP.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 151/174, prolatada pelo MM.
Juiz Marco Antônio Martin Vargas, cujo relatório ora se adota, DANIEL
ALVES DA SILVA foi condenado como incurso no art. 157, § 2o, II, por duas
vezes, na forma do art. 70, ambos do CP, às penas de 08 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e de 32 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe vedado o direito de
recorrer em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517306-39.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Inconformado, apelou o réu objetivando a redução de
suas penas-base, eis que não poderia ter sido utilizado o emprego de arma
branca pelo acusado para exacerbá-las, o afastamento do concurso formal.
Não sendo este o entendimento, seja reduzida a fração utilizada.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O apelo não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de roubo
majorado foi bem decretada e veio embasada em substancioso acervo
probatório.
Tanto é assim, que a irresignação da combativa Defesa
é tão somente com relação às penas aplicadas.
Narram a denúncia e o relatório da r. sentença que o
ora apelante teria, juntamente com outro indivíduo não identificado,
subtraído, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de simulacro
de arma de fogo e uma faca, no interior de coletivo, uma mochila e um
aparelho de telefonia celular da marca “Samsung J2”, de propriedade de
Helen Xavier Andrade da Silva, bem como um cartão de Bilhete Único,
pertencente a Erick Oliveira de Carvalho e um aparelho de telefonia celular,
de propriedade de Antônio de Sousa Vercosa.
O apelante teria ainda, juntamente com seu comparsa,
após concluídas as subtrações, desembarcado do coletivo e se evadido:
[...] todavia a polícia militar foi acionada, quando avistaram o
acusado correndo. Após breve perseguição, o acusado foi detido,
enquanto o seu comparsa logrou êxito em se evadir sem ser
identificado. Em revista pessoal, os milicianos localizaram em
poder do acusado os objetos de propriedade das vítimas, bem
como o simulacro de arma de fogo, razão pela qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517306-39.2019.8.26.0228 -Voto no
4
encaminhado à Delegacia de Polícia.
Restou devidamente comprovada a materialidade
delitiva pelo “auto” de exibição e apreensão do simulacro de arma de fogo
(fls. 15), pelo laudo pericial (fls. 133/136), o auto de exibição, apreensão e
entrega de parte da res furtiva (fls. 16) e o Relatório Final do Inquérito
Policial (fls. 67/68), mostrando-se a prova oral (arquivos digitais), colhida na
instrução criminal, outrossim, apta à vinculá-lo à autoria delitiva.
O acusado foi reconhecido tanto em solo policial, quanto
em Juízo pelas três vítimas, sendo que estas descreveram, com efeito, a
dinâmica dos fatos, o que foi corroborada pela confissão do apelante tanto
solo policial, como em Juízo, sob o crivo do contraditório.
Tem-se ainda o depoimento da testemunha presencial
Marcos Aurélio exercia a função de cobrador no interior do transporte
público atacado pelo apelante e por seu comparsa não identificado.
Corroborando seu depoimento, tem-se também a
declaração do motorista do coletivo
a testemunha Edson Aparecido,
apontando o sentenciado como sendo a pessoa que portava o simulacro de
arma de fogo e o responsável por subtrair pertences de outros passageiros.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las. A esse
respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se manifestado:
Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu,
desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos.1
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante:
Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de 1988, p. 341.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517306-39.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto. 2
As declarações dos Policiais Militares Adeilton de Souza
e Cléber Diego, dando conta das circunstâncias que cercaram a prisão
(arquivos digitais), compõem, ainda, o quadro harmônico que corrobora a
versão descrita pelo Ministério Público na exordial acusatória.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 4
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517306-39.2019.8.26.0228 -Voto no
6
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como foi
lançado pelo Juízo a quo.
As reprimendas, diversamente do quanto aduzido pela
combativa Defensora Pública, corretamente dosadas e fundamente, em
perfeita consonância com o sistema trifásico, não comportam, com efeito,
nenhum reparo.
Pontue-se que adotado o sistema trifásico previsto no
art. 68 do CP, em uma primeira etapa, o aplicador da lei deve, atendendo-
se ao critério do art. 59 do mesmo Código, estabelecer a “pena-base”; na
segunda fase, considerar o peso das circunstâncias atenuantes e
agravantes e; na terceira e última operação, computar as causas de
diminuição e de aumento da pena.
E foi exatamente o que ocorreu nos presentes autos.
Destaque-se, ademais, ser plenamente razoável a
exacerbação da pena-base além do mínimo legal, caso demonstrado que o
agente ostenta personalidade voltada à prática de crimes, nos termos do
art. 59 do CP.
a) na primeira fase, entendendo corretamente o
Magistrado de 1o Grau serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do CP, fixaram-se as penas-base acima dos mínimos
legais, em 05 anos de reclusão e de 12 dias-multa (mínimos acrescidos de
1⁄4), sob a seguinte e adequada fundamentação, a fls. 168:
[...] atento às diretrizes do art. 59, caput, do Código Penal, em
especial a culpabilidade, a personalidade, a conduta social e,
sobretudo as circunstâncias e consequências do crime, onde se
constatou elevada periculosidade do acusado e de seu comparsa
não identificado, ao manter a conduta criminosa com um
simulacro de arma de fogo e uma faca, justifica-se a elevação da
pena em 1⁄4 (um quarto) acima do mínimo legal, [...].
b) na segunda etapa do cálculo, foram elas novamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517306-39.2019.8.26.0228 -Voto no
7
aumentadas de 1/5, eis que presente a agravante da reincidência específica
(certidão de fls. 98/100), perfazendo 06 anos de reclusão e 14 dias-multa.
Observada a confissão espontânea, as reprimendas foram reduzidas para
05 anos de reclusão e 12 dias-multa.
c) na terceira e derradeira fase, as penas foram
exacerbadas de 1/3, em razão da presença da causa de aumento prevista
no art. 157, § 2o, II (concurso de agentes), chegando-se a um total
intermediário de 06 anos e 08 meses de reclusão e de 16 dias-multa.
Do concurso formal (entre as práticas de roubo)
Contrariamente do quanto quer fazer crer a nobre
Defensora Pública, não se cogita da ocorrência de crime único mesmo
quando a ação é única na hipótese de terem sido atingidos os patrimônios
de vítimas diferentes, restando configurado o concurso formal, nos termos
do art. 70 do CP.
Após já terem sido finalizadas as reprimendas
concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do concurso formal
previsto no art. 70 do CP, correta a aplicação da pena referente a tão
somente um dos deles, porque idênticos, aumentada da fração de 1/5, em
razão do número de delitos perpetrados (dois roubos majorados). Nos
termos do art. 72 do CP, as penas de multa foram corretamente somadas.
Chegou-se corretamente a um total final consolidado de 08 anos de
reclusão e de 32 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Adequada a fixação de regime inicial fechado,
conquanto não questionado.
Inalterada, por fim, a situação, mantém-se a prisão
cautelar do recorrente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517306-39.2019.8.26.0228 -Voto no
8
interposto pela Defesa em favor de DANIEL ALVES DA SILVA, restando
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator